Tribunal: CARF
Processo: 10774.000012/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10774.000012/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.098 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2009, 2010
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
CLASSIFICADA
CONFORME NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. SELOS
HIGIÊNICOS PARA PROTEÇÃO DA TAMPA DE LATA DE CERVEJA.
A mercadoria "selos higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja"
tem correta classificação no código NCM 7607.19.10. Trata-se de produto que
apenas protege e não se confunde com a tampa da lata de cerveja, esta sim
classificada na NCM 8309.90.00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que lhe negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Helcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 16-85.990, de 21 de fevereiro de 2019, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10774.000012/2011-06
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela Autoridade
Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário Nacional), crédito
tributário, pelo lançamento (Auto de Infração), no valor total de R$ 211.862,40
(duzentos e onze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), conforme
Demonstrativo Consolidado à fl. 2, relativo ao I.I. (Imposto de Importação), PIS
(Programa de Integração Social) e COFINS-Importação (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), acrescidos de multas e juros, apurados em face da
classificação incorreta de mercadoria importada.
O contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 03-02-2011 (conforme se verifica
do AR de fl. 142 do e-processo). E apresentou impugnação protocolada em 03-03-2011
(fls. 159 a 179).
Os Autos de Infração
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo, assevera a
Autoridade Tributária e Aduaneira que a subscreveu haver apurado e constatado (conf.
auto de infração – fundamentação – fls. 111 e ss. e Termo de Verificação Fiscal de fls.
134 a 139 do e-processo), em apertada síntese, que:
1. Quando da importação das mercadorias em foco (selos higiênicos para
proteção da tampa de lata de cerveja), o contribuinte as classificou na posição
7607.19.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul — NCM (extratos das
Declarações de Importação — DI — e telas onde constam as datas do registro,
do desembaraço, o valor aduaneiro e os cálculos dos tributos: fls. 2-32);
2. Classificam-se nessa posição "folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo
impressas ou com suporte de papel, cartão, plásticos ou semelhantes), de
espessura não superior a 0,2mm (excluindo o suporte), gravadas, mesmo com
camada de óxido de alumínio, de espessura inferior ou igual a 110 micrômetros
(microns) e com um conteúdo de alumínio superior ou igual a 99,9%, em peso"
(Resolução Camex n° 43/2006);
3. Que “as amostras dos tais selos higiênicos (fl. 102), entregues à fiscalização
pelo contribuinte sob intimação, denotam que se trata de um produto acabado,
pronto à utilização, não sendo necessário qualquer procedimento industrial
adicional. Sua forma final já está definida — é uma cápsula feita com folhas
delgadas de alumínio, utilizada para recobrir a extremidade da lata de bebida. E
isto está disposto, inclusive, nas Declarações de Importação (quando o
contribuinte declara tratar-se de "selos higiênicos": fls. 4, 10, 16, 22 e 29), nas
faturas (lids for beverage cans: fls. 55, 56, 64, 65, 67, 69, 76, 77, 84, 85, 92 e
93), no folheto publicitário da fabricante (can lid labels: fls. 103-4) e na
especificação técnica do produto (protección higiênica para latas: fl. 101). Não
se trata, portanto, de folhas de alumínio que devem ser recortadas ou submetidas
a outros processos industriais para se tornar "selo higiênico". Não lidamos aqui
com uma parte do produto, e sim com o próprio, acabado, pronto para uso sobre
as latas de bebidas”.
4. Que “a posição 8309.90.00 da NCM abrange as "rolhas, tampas e cápsulas
para garrafas (incluídas [...] as rolhas e cápsulas, de rosca, e as rolhas
vertedoras), tampões roscados. protetores de tampões ou batoques, selos de
garantia e outros acessórios para embalagem, de metais comuns", exceto as
"cápsulas de coroa" (posição 8309.10.00)”;
5. Que “dispõe a 1a. Regra para a Interpretação do Sistema Harmonizado (Anexo
ao Decreto n° 97.409/88)”:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

“Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capitulo e, desde que
não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas
Regras seguintes:” [grifo nosso]”;
6. Que, portanto, “de acordo com a regra supracitada, é na posição 8309.90.00
que se enquadra a mercadoria importada sob análise” (grifos do original);
7. Que “o Imposto de Importação é calculado pela aplicação das aliquotas
fixadas na Tarifa Externa Comum — TEC — sobre sua base de cálculo
(RA/2009: art. 90). A alíquota aplicável é a correspondente ao posicionamento
da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência do fato gerador,
uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a Nomenclatura Comum do
Mercosul. (RA/2009: art. 94, caput). O fato gerador ocorre na entrada da
mercadoria estrangeira no território nacional (RAJ2009: art. 72) e, para efeito do
seu cálculo considera-se a data de registro da Declaração de Importação
(RA/2009: art. 73, inciso I). A TEC em vigor As datas da ocorrência dos fatos
geradores, instituída pela Resolução Camex n° 43/2006, determina às
mercadorias dispostas na posição 7607.19.10 uma aliquota de 2%, ao passo que,
aquelas classificadas na posição 8309.90, uma aliquota de 16%.
8. Que “houve, portanto, nas Declarações de Importação de nos. 09/1247911-0,
09/1273010-7,
09/1732435-2,
10/0416825-1
e
10/1407297-4,
erro
na
classificação fiscal e, conseqüentemente, no cálculo do imposto devido. Assim,
na realização da revisão aduaneira (RA/2009: art. 638), lanço o crédito tributário
correspondente à diferença”.
A Impugnação
Consoante referenciado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 159 a 179), na qual
alega, em apertado resumo:
1. Em sede preliminar, alega que “a pretensa alteração de classificação fiscal só
poderia ser feita mediante o devido processo legal administrativo, franqueando-
se à impugnante o direito à mais ampla defesa. Como a alteração do critério
anteriormente adotado se deu ao arrepio do direito de defesa da impugnante, o
presente auto de infração foi lavrado em violação aos incs. LIV e LV do art. 5°
da CF é patente”;
2. Que “não procede a pretensa classificação contida no auto de infração. Isso
porque a os "selos higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja" (fotos
As fls. 102) são classificados na posição 7607.19.10 da NCM”;
3. Que “fisco não pode, a gosto e ao acaso, classificar mercadoria em
desconformidade com a classificação apresentada pelo fornecedor do produto
importado”; e que “a classificação fiscal na posição 7607.19.10 da NCM está em
conformidade com pretérita fiscalização realizada e aceita pela Receita Federal
(DRF em Itajai/SC)” quando do despacho da DI no. 08/1611900-1 e que “os
efeitos da fiscalização das mercadorias objeto da DI n° 08/1611900-1, além de
afastar qualquer classificação em sentido contrario, introduziu norma individual
e concreta declarando a regularidade da classificação na posição n° 7607.19.10
da NCM (à semelhança do efeito normativo de qualquer consulta realizada)”;
4. Que “assim, não pode o fisco rever posição que há muito já adotou e entendeu
por correta, sob pena de subseqüente alteração de critério violar o artigo 146 do
CNT”;
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

5. Que “descabe a interpretação do fisco no sentido de enquadrar o "selo
higiênico para proteção da tampa de lata de cerveja" na posição n° 8309.90.00 da
NCM”; “A um, porque o "caput" da posição n° 83.09 se refere a artefatos
utilizados para vedar, tampar e lacrar barris ou recipientes:", e a mercadoria em
exame não tem nenhuma dessas funções; “A dois porque a interpretação As
posições do Capitulo 83 da Instrução Normativa RFB 807/2008 devem ser
realizadas de forma restritiva e literal, sem ampliações conceituais”; “A três,
porque equivocada a seguinte premissa com que partiu o fisco para classificar o
selo higiênico: “"A posição 8309.90.00 da NCM abrange as "rolhas, tampas e
cápsulas para garrafas (incluídas [..] as rolhas e cápsulas, de rosca, e as rolhas
vertedoras), tampões roscados, protetores de tampões e boquetes, selos de
garantia e outros acessórios para embalagem, de metais comuns", exceto as
"cápsulas de coroa" (posição 8309.10.00).”;
6. Que “a primeira analogia equivocada do fisco, acima citada, diz respeito a
materiais para embalagem (e isso dentro do preceito primário que repousa em
tampar, lacrar e/ou vedar um recipiente hermeneticamente fechado). O selo
higiênico não lacra, fecha, tampa ou veda a cerveja ou a lata em si” e que “Já a
segunda analogia é mais equivocada ainda, porquanto quer equiparar os selos
higiênicos ao conteúdo de "cápsulas feitas com folhas delgadas de chumbo,
estanho ou alumínio, próprias para recobrir a rolha e tampar parte do gargalo de
garrafas de champanha ou de outros vinhos finos." Nada mais ilógico tal
equiparação. Os materiais utilizados para recobrir a rolha e tampar parte do
gargalo de garrafas de champanhe e vinhos configuram o invólucro do próprio
vinho ou espumante, ou seja, o lacre necessário para se manter o vinho e um
ambiente hermeticamente fechado”;
7. Que “... a investida do fisco no sentido de dizer que os selos higiênicos não
seriam uma parte do produto (e sim o produto acabado em si) é irrelevante, o que
se diz por cautela. A mercadoria internacional é classificada na NCM por si,
independentemente do destino que lhe é dado”;
8. Que “a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
seus institutos, conceitos e formas de direito privado, sob pena de violação ao art.
110 do CTN. Logo, descabe tentar, a fórceps, tentar fazer do selo higiênico um
artefato para vedar, tampar e/ou lacrar um barril ou recipiente”;
9. Que “... eventual equidade ou analogia, como fez a acusação fiscal, só poderia
ser utilizada inexistindo outra classificação fiscal, conforme prescreve o art. 108
do CTN”;
10. Que “considerando que os produtos em foco "selo higiênico para proteção da
tampa de lata de cerveja" estão corretamente classificados na posição n°
7607.19.10 da NCM, correto foi o imposto de importação calculado e recolhido
na aliquota de 2%”, pelo que “descabe a diferença de II, Pis-Importação e
Confins-Importação” e as multas e juros respectivos;
11. Alega ainda a “improcedência da multa regulamentar que foi aplicada na
aliquota de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias, com fulcro no art. 711
do RA/2009” ao argumento de que “a referida multa tem suporte no art. 84 da
Medida Provisória n° 2.158-35” e que “Medida Provisória não é lei e, portanto,
não pode criar penalidades. Tal assertiva é corolário do principio da legalidade,
previsto nos artigos 5°, II e 150, I da Constituição Federal...”;
12. Aduz que “como a impugnante supostamente teria classificado
equivocadamente a mercadoria importada, com suposto recolhimento a menor (e
não com falta de recolhimento de imposto), a multa a ser eventualmente
considerada, ao contrário daquela constante na acusação fiscal e o que se diz por
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

cautela, não poderia passar de R$ 500,00, a teor de expressa previsão no §1° do
art. 84 da MP n° 2.158-35”;
13. Argumenta que as multas de 75% “são descabidas (...) posto que as mesmas
(sic) só podem ser aplicadas em casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração ou de declaração inexata, o que não ocorreu. Mais ainda, as
multas configuram verdadeiro bis in idem considerando a previsão específica de
multa para o classificação fiscal equivocada prevista na MP n° 2.158-35”;
14. Alega também que “caso devidas, ... as multas hão de ser relevadas e/ou
reduzidas. As multas punitivas, em patamares de 75% sobre o valor do imposto
devido, ferem o principio da capacidade contributiva a que alude o §1° do art.
145 da CF e, ainda, não guardam paridade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade previstos no "caput" do art. 37 da CF, de modo que há de
serem anuladas, ou, sucessivamente, reduzidas para patamares que melhor se
coadunam com os princípios...”;
15. Por derradeiro, requer “seja acolhida e provida a impugnação para julgar
improcedente e cancelar o auto de infração objeto do processo administrativo n°
10774.000012-2011-06, tornando-o insubsistente e afastando-se o pretenso
imposto de importação, Confins-Importação, Pis-Importação, correlatas multas e
juros moratórios, bem assim afastando-se a multa regulamentar. Sucessivamente,
caso mantido o auto de infração, o que se diz por cautela, requer seja afastada a
multa regulamentar ou, sucessivamente, reduzida ao valor de R$ 500,00, isso
caso ambas as multas (punitiva e regulamentar) não sejam relevadas e afastadas,
ou reduzidas a patamares que melhor se coadunam com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a boa-fé comprovada da
impugnante. Requer, ainda, sejam produzidas todas as provas em direito
admitidas, em especial as seguintes: (i) ser oficiada a Secretaria da Receita
Federal do Brasil em Itajai/SC, para que traga aos autos todo o processo
administrativo de fiscalização pertinente à DI 08/1611900-1, inclusive o laudo
técnico produzido com a finalidade de possibilitar a adequada classificação fiscal
(vide doc. 03); (ii) inspeção judicial e perícia com vistas à adequada classificação
fiscal”.
É o breve relato do que, na essência, afigura-se, na ótica deste Relator, de relevo.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
impugnação, a Turma Julgadora a quo entendeu pela improcedência dos pedidos.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2009, 2010
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. SELOS
HIGIÊNICOS PARA PROTEÇÃO DA TAMPA DE LATA DE CERVEJA.
DIFERENÇA DE TRIBUTOS DEVIDOS NA IMPORTAÇÃO.
A mercadoria "selos higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja" tem correta
classificação no código NCM 8309.90.00. Trata-se de produto acabado, para aposição
sobre as latas, conferindo-lhas maior higiene por tampar a parte exterior da lata que,
após aberta, terá contato com o líquido a ser consumido. É portanto uma tampa, um
acessório para a lata, que é a embalagem da cerveja.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ALEGADA VIOLAÇÃO
AO ART. 146 DO CTN. INCABIMENTO. A classificação fiscal efetuada pela
autoridade aduaneira, divergente de classificação anterior, não configura violação ao art.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

146 do CTN, pois tal procedimento não se reputa critério jurídico, por expressa
disposição legal. Inteligência do art. 30, § 1°, do Decreto n.o 70.235, de 1972.
MULTA REGULAMENTAR PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO. ERRO
NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO QUE INDEPENDE DE DOLO OU
MÁ-FÉ.
A aplicação da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158/35, de 24 de
agosto de 2001, independe de dolo ou má-fé por parte do sujeito passivo, reclamando
apenas o erro de classificação fiscal (exegese do art. 136 do CTN).
QUESTIONAMENTO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO.
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis na
esfera administrativa.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo (i)
ilicitude de autuação por inovação de critério na classificação aduaneira; (ii) impossibilidade de
classificação de “selo higiênico para proteção da tampa de lata de cerveja” na posição no
8309.90.00 da NCM; (iii) inconstitucionalidade do inciso I do art. 7o da lei no 10.865/2004; e (iv)
impossibilidade de aplicação da multa por falta de esclarecimento.
Os autos foram, então, remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta decorre da
reclassificação fiscal de mercadorias realizada por meio de procedimento de revisão aduaneira.
(i) ilicitude de autuação por inovação de critério na classificação aduaneira
Alega a Recorrente que a classificação fiscal adotada está em conformidade com
as especificações do próprio fabricante e que não compete à Fiscalização questionar tal
enquadramento.
Também aduz que “já houve a análise, pela autoridade fiscal, em caso
estritamente idêntico ao da recorrente, ocasião em que se concluiu pela correta classificação
dos selos higiênicos na posição no 7607.19.10 da NCM”, arguindo que “não pode o fisco rever
posição que há muito já adotou e entendeu por correta, sob pena de alteração de critério e
violação ao artigo 146 do CNT (sic)”.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

Traz argumentos relativos à existência de Laudo Técnico elaborado a pedido da
RFB em novembro de 2008, por ocasião do exame DI no 08/1611900-1, registrada em
13/10/2008, cujo teor será analisado no tópico destinado ao exame da classificação fiscal.
Por fim, aduz que a alteração de entendimento da RFB quanto à correta
classificação fiscal a ser adotada apenas poderia ter sido feita se precedida do devido processo
legal administrativo.
Como bem consignado no acórdão recorrido, o direito ao devido processo legal e
contraditório está sendo plenamente garantido ao Contribuinte por meio do presente processo
administrativo, cuja fase contenciosa se instaura exatamente no momento da apresentação da
Impugnação, nos termos do art. 14 e seguintes do Decreto no 70.235/72.
Quanto à ofensa ao art. 146 do CTN (alteração do critério jurídico), também
remeto ao que foi decidido pela instância a quo:
Aprecie-se inicialmente a letra do referido dispositivo legal, cujos grifos ora foram
acrescidos:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
Observando-se a parte final da prescrição legal, nota-se que o que ela afirma é que a
modificação de critérios jurídicos não pode retroagir. Tão-somente isso.
Ainda que se considere, ad argumentandum, que a classificação de mercadoria é um
critério jurídico, tal dispositivo não restou ferido, posto que não se verificou nenhuma
retroação de entendimento da autoridade fiscal no exercício do poder (prerrogativa
funcional) de lançamento.
Salienta-se que o Laudo apresentado foi elaborado em 2008, quanto o presente
Auto de Infração data do ano de 2011 e não há, nos autos, qualquer indicação quanto à sua
aceitação ou não por parte da RFB.
Nesse aspecto, acrescenta, quanto à necessidade de vinculação a um laudo técnico
elaborado por solicitação da RFB, o seguinte trecho da decisão recorrida:
Assim, pode-se facilmente depreender do referido art. 30, § 1°, c/c art. 18, in caput,
ambos do PAF, que a classificação de mercadorias, justamente por não ser considerada
um aspecto técnico – por expressa disposição legal –, não requer ou exige a elaboração
de laudo técnico. Ou seja, a autoridade tributária-aduaneira a quem tocar fiscalizar
determinada operação de importação é a responsável pela sua classificação fiscal. E o
Auditor-Fiscal pode, ou não, a seu juízo, requisitar a realização de laudo técnico. E,
ainda assim, destaque-se: não se vincula às conclusões do laudo técnico, mesmo que o
requisite.
Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade no procedimento fiscal.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

(ii) impossibilidade de classificação de “selo higiênico para proteção da
tampa de lata de cerveja” na posição no 8309.90.00 da NCM
Nesse tópico é que, efetivamente, se debate acerca da correta classificação fiscal a
ser adotada.
Os produtos em questão consistem em “selos higiênicos para proteção de lata de
cerveja” e a divergência apresentada é:

Classificação do contribuinte
Reclassificação Fiscal
7607.19.10
8309.90.00
76 - Alumínio e suas obras
7607 - Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo
impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico
ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm
(excluindo o suporte).
7607.1 - Sem suporte:
7607.19 - Outras
7607.19.10 - Gravadas, mesmo com
camada de óxido de alumínio, de
espessura inferior ou igual a 110
micrômetros
(mícrons)
e
com
um
conteúdo de alumínio igual ou superior a
99,9 %, em peso

83 - Obras diversas de metais comuns
8309 - Rolhas, tampas e cápsulas para garrafas
(incluindo as cápsulas de coroa, as rolhas e
cápsulas, de rosca, e as rolhas vertedoras), batoques
ou tampões roscados, protetores de batoques ou de
tampões, selos de garantia e outros acessórios para
embalagem, de metais comuns.
8309.90.00 - Outros

Em que pese a não vinculação da Autoridade Fiscal ao Laudo Técnico acostado
aos autos, sua análise é importante para fins de esclarecimento dos aspectos fáticos envolvidos.
Trata-se de um Laudo Técnico elaborado pela Universidade Federal de Santa
Catarina UFSC, por solicitação da autoridade aduaneira quando do exame da DI no 08/1611900-
1, registrada em 13/10/2008, do mesmo contribuinte. (fls. 192/195 e-processo)
Por meio do referido documento técnico foram examinados os seguintes quesitos
acerca do produto “selo higiênico”:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

(fl. 194 e-processo)
Inicialmente cumpre destacar que a presente análise está sendo realizada em
consonância com a TIPI vigente no período em que ocorreram as importações (2009 e 2010),
aquela aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, revogado apenas pelo
Decreto no 7.660/2001, bem como a Instrução Normativa RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008
De acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) aplicável à
Seção XV, que abrange ambas as posições:
Os Capítulos 72 a 76 e 78 a 81 abrangem os metais comuns, em bruto ou sob a forma de
produtos, tais como barras, fios ou chapas, bem como as obras destes metais, exceto os
artigos metálicos incluídos nos Capítulos 82 ou 83, independentemente do metal que os
constitui, sendo estes Capítulos limitados a artigos bem determinados.
Ou seja, a classificação do Capítulo 83 precede às classificações pelos capítulos
72 a 76 e 78 a 81 e abrange “artigos bem determinados”.
As Notas Explicativas do Capítulo 83 corroboram:
Enquanto que os Capítulos 73 a 76 e 78 a 81 reúnem as obras de metais comuns a partir
do metal de que são formados, o presente Capítulo, como o Capítulo 82, abrange
limitativamente um certo número de artigos sem considerar os metais comuns
constitutivos.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

As Notas Legais:
Capítulo 83
Obras diversas de metais comuns
Notas.
1.- Na acepção do presente Capítulo, as partes de metais comuns devem ser
classificadas na posição correspondente aos artigos a que se referem. Todavia, não se
consideram como partes de obras do presente Capítulo os artigos de ferro fundido, ferro
ou aço das posições 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20, nem os mesmos artigos de
outros metais comuns (Capítulos 74 a 76 e 78 a 81)
Portanto, nos termos do próprio o Acórdão Recorrido, as classificações do
Capítulo 76 “são subsidiárias, e somente devem ser utilizadas na classificação se e somente se a
mercadoria não puder ser incluída em outra posição (a mais específica, por exemplo)”.
Ou seja, para a classificação na posição 83 é indispensável a exata conformação
com o texto descritivo de cada uma das suas posições e sub-posições.
No caso, as notas explicativas da posição 83.09, defendida pelo Fisco, assim
define os artigos que a integram:
83.09 - Rolhas, tampas e cápsulas para garrafas (incluindo as cápsulas de coroa, as
rolhas e cápsulas, de rosca, e as rolhas vertedoras), batoques ou tampões roscados,
protetores de batoques ou de tampões, selos de garantia e outros acessórios para
embalagem, de metais comuns.
NOTA EXPLICATIVA
A presente posição engloba uma gama de artigos, de quaisquer metais comuns, às vezes
associados a outras matérias (plástico, borracha, cortiça, etc.), utilizados para vedar ou
tampar tambores, barris, garrafas ou outros recipientes, bem como para lacrar latas
ou outras embalagens.
Estes artigos consistem em:
1) Rolhas metálicas de qualquer tipo (cápsulas de coroa, rolhas e cápsulas de rosca, de
mola, por exemplo), incluindo as rolhas ou tampas (de rosca, de grampo, de braçadeira,
de flange, de presilha etc.), utilizadas para tampar garrafas de cerveja, de leite, boiões
de conserva, tubos de comprimidos farmacêuticos ou recipientes semelhantes.
Excluem-se desta posição as rolhas mecânicas com cabeça de plástico, porcelana, etc.
(...)
4) Tampas destrutíveis para garrafas de óleo, de leite, de cerveja, etc., cápsulas feitas
com folhas delgadas de chumbo, estanho ou alumínio, próprias para recobrir a rolha e
tampar parte do gargalo de garrafas de champanha ou de outros vinhos finos.
(...)
10) Tampas comportando uma incisão em forma de lingueta com um anel
puxador, de metal comum, utilizadas, por exemplo, em latas para bebidas ou para
gêneros alimentícios.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

O Acórdão DRJ aplica à hipótese concreta o item 4, supra, entendendo a adoção
dessa classificação compreende a aplicação da Regra Geral 1 de Interpretação.
Todavia, entendo não assistir razão ao Acórdão recorrido. O item 4 se refere
especificamente a “tampas”. No caso, não estamos falando de tampa, mas de um selo protetor
utilizado para cobrir a tampa das latas.
O mesmo parágrafo utiliza a expressão “recobrir e tampar”, contudo, referindo-se
especificamente ao gargalo de garrafas de champanha ou de outros vinhos finos. No caso,
também não estamos falando de garrafas, mas, sim, de latas de cervejas.
No caso de garrafas, pode-se verificar que tais materiais tem a função de recobrir
no sentido de preservar o gargalo, seja de quebras (vidro) ou mesmo evitar a saída da rolha e
abertura acidental.
No caso das latas de cerveja, a cobertura de um fino papel laminado apenas tem o
condão de evitar o contato direto da lata com impurezas externas, não sendo capaz de recobrir ou
aferir qualquer proteção à “tampa”.
Logo, não vejo a necessária especificidade da posição 8309.90.00 e tampouco a
coincidência entre o selo protetor e a própria “tampa” da lata de cerveja, como pretende atribuir a
Fiscalização e a DRJ ao caso concreto:

Ademais, a Coletânea dos Pareceres de Classificação da OMA, versão
consolidada pela IN 1.926-2020 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-
comercio-exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias/coletanea_in_1926-2020x.pdf),
assim
ilustra a posição NCM 8309.90:
1. Tampas de alumínio para latas de bebidas ou de gêneros alimentícios de dimensões
diversas e formas diferentes (circular, oval, retangular com ângulos arredondados),
comportando uma borda para engaste permanente das tampas nas latas, e cuja face que
formará o interior é recoberta com um verniz de proteção adequado para contacto com
as bebidas e os alimentos. Estas tampas contêm também uma incisão em forma de
lingueta, na extremidade da qual é fixado um anel, permitindo cômoda abertura da lata
ao longo da incisão.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

Veja-se que se classificam na NCM 8309.90 as próprias tampas das latas de
cerveja (item 10 das Notas Explicativas, acima). E, se todo o contexto extraído das Notas
Explicativas acima citadas exigem que a classificação no Capítulo 83 se dê por especificidade,
não a identifico na hipótese ora examinada.
Sendo assim, não vejo como o selos utilizados para proteção das tampas de latas
de cerveja devam ser classificados na posição 8309.
Agora cumpre examinar a NCM apontada como correta pela Recorrente (NCM
7607.19.10).
As Notas Explicativas do Capítulo 76, Alumínio e suas obras, esclarecem:
Dadas as suas propriedades particulares, o alumínio e suas ligas são muito empregados
nas indústrias aeronáutica, automobilística e naval, na indústria de construção civil, na
construção de material ferroviário (vagões, bondes (carros elétricos*), por exemplo), na
indústria elétrica (cabos, fios, por exemplo), na fabricação de recipientes de qualquer
espécie (reservatórios e tinas de grande capacidade, tambores de transporte e
embalagem, por exemplo) ou de utensílios de cozinha e de uso doméstico, para
acondicionamento (sob a forma de folhas delgadas), por exemplo.
O presente Capítulo compreende:
(...)
C) Nas posições 76.04 a 76.07, os produtos de transformação, em geral por laminagem,
extrusão, estiragem, trefilagem e forjagem, do alumínio em formas brutas da posição
76.01.
Já a Nota Explicativa específica da posição 7607:
76.07 - Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de
papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo
o suporte).
A presente posição abrange os produtos definidos na Nota 1 d) deste Capítulo, com
espessura não superior a 0,2 mm.
As disposições da Nota Explicativa da posição 74.10 respeitantes aos mesmos produtos
de cobre, aplicam-se, mutatis mutandis, às folhas e tiras desta posição.
As folhas e tiras, delgadas, de alumínio são utilizadas na fabricação de cápsulas para
vedar, bem como no acondicionamento de gêneros alimentícios, charutos, cigarros,
tabaco, etc. As folhas delgadas de alumínio são também a principal matéria-prima para
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

a fabricação de pó impalpável e para prateação ou para iluminuras falsas. Também se
utilizam como material calorífugo (quando amarrotadas), bem como em cirurgia ou
medicina (especialmente a veterinária) para cicatrização de feridas.
Destaca-se que o Laudo Técnico elaborado atesta que os selos higiênicos para
proteção de latas possuem espessura inferior a 0,2mm.
Ademais, estabelece a Nota Explicativa da posição 7607 que “as disposições da
Nota Explicativa da posição 74.10 respeitantes aos mesmos produtos de cobre, aplicam-se,
mutatis mutandis, às folhas e tiras desta posição”, da qual destaco:
As folhas e tiras da presente posição são obtidas por laminagem, batedura ou eletrólise.
Apresentam-se em folhas extremamente delgadas, cuja espessura não excede, em
nenhum caso, 0,15 mm. As folhas que se utilizam em douradura ou falsa iluminura, etc.,
em geral, inserem-se entre folhas de papel dispostas em cadernos. As outras folhas
delgadas, especialmente o ouropel, fixam-se muitas vezes em papel, cartão, plástico ou
outros suportes semelhantes, quer para facilidade de manipulação ou de transporte, quer
para um trabalho ulterior, etc. As folhas e tiras desta posição podem apresentar-se
gofradas, recortadas (mesmo em ângulos diferentes do reto), perfuradas,
revestidas (douradas, prateadas, envernizadas, etc.) ou impressas.
Logo, entendo tratar-se de produto enquadrado na posição 7607.
Quanto à sub-posição residual 7607.19, temos que esta se subdivide em
7607.19.10 e 7607.19.90,
A classificação 7607.19.10 utilizada pela Recorrente pressupõe a existência de
aspectos técnicos bem definidos:
Gravadas (“etched”), mesmo com camada de óxido de alumínio, de espessura inferior
ou igual a 110 micrômetros (mícrons) e com um conteúdo de alumínio superior ou igual
a 99,90%, em peso
Tais aspectos foram objeto do Laudo Técnico Elaborado pela UFSC:
2- Se positiva a resposta anterior, trata-se de selos gravados (etched), mesmo com
camada de Oxido de aluminio, de espessura inferior ou Igual a 110 micrometros
(microns) e com um conteúdo de alumínio superior ou igual a 09,90%, em peso?
R- Sim.
É preciso observar que a Fiscalização e a Decisão recorrida em nenhum momento
questionaram a validade desse Laudo Técnico, mas, apenas, consignaram que a Fiscalização não
está adstrita a ele na realização da atividade de classificação fiscal.
Pelo exposto, entendo assistir razão à Recorrente quanto à classificação fiscal a
ser utilizada para os produtos importados: NCM 7607.19.10.

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10774.000012/2011-06

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
Recurso para afastar a reclassificação fiscal realizada pela Fiscalização, com a adoção da NCM
8309.90.00 e acatar a validade da classificação fiscal NCM 7607.19.10 utilizada pela
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 366
DF CARF MF
Original